Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DA SOLICITAÇÃO FORMAL DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento onde se discute o termo inicial incidente para a responsabilização de custeio por parte do Distrito Federal.
2. A saúde é um direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos, devendo ser prestado diretamente pelo Estado, que, na impossibilidade de oferecê-lo, deve arcar com seus custos na rede privada, garantindo àqueles desprovidos de condições financeiras o tratamento adequado.
3. Na impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública, o que é feito através do requerimento de inserção do paciente na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH.
4. Recurso conhecido e desprovido.